Tribunal: TJDFT
Processo: 0702798-47.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. GOLPE DO PRÊMIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela AUTORA em face da decisão proferida nos autos do processo no 0732946-66.2024.8.07.0003, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, a qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos mensais, decorrentes do contrato supostamente fraudulento.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66388502).
3. Em suas razões recursais, aduz a agravante, em síntese, que "a probabilidade do direito se verifica diante da plausibilidade da existência do direito invocado por um dos sujeitos da relação jurídico-material, é dizer a autora, ou seja, na possibilidade que a tese por ela defendida venha a ser sufragada pelo Judiciário. No caso concreto, as provas juntadas aos autos id. 215490135, 1o B.O Policial em janeiro de 2024 e Id. 215490136, 2o B.O Policial em junho de 2024, fica demonstrado que a autora não contratou e não tinha conhecimento prévio do empréstimo criminoso contratado pelo golpista junto ao banco réu". Aduz que "em decorrência dessa contratação indevida, a Agravante está sofrendo descontos indevidos em no crédito de seu benefício previdenciário depositado na conta do banco réu o que está colocando-a em uma situação de extrema vulnerabilidade." Assevera que "o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo se revela pelo dano irreparável que pode constituir-se com a manutenção dos descontos indevidos das parcelas do empréstimo disponibilizado pelo banco réu restando a autora impedida de usufruir da integralidade do montante do seu benefício previdenciário - BPC que é única renda assistencial para sua subsistência, bem como se revela o perigo/risco à autora pelo fato do banco réu proceder na inclusão do nome do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, diante da ordem para cessar os descontos das parcelas do empréstimo." Pugna pela concessão da tutela de urgência para que seja determinado ao réu que se "abstenha de manter o desconto mensal no valor de R$ 368,16 (trezentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos) no crédito oriundo do benefício previdenciário da autora, referente ao contrato de empréstimo criminoso com juros exorbitantes no contrato no 950000980516; b) o banco réu abstenha-se de proceder a inclusão do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito, com relação a valores atrelados ao contrato de empréstimo Rápido no 950000980516, realizado pelo golpista".
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 67308084).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se estão presentes os requisitos de urgência, previstos no art. 300, CPC, a possibilitar a suspensão do contrato supostamente firmado mediante fraude.
III. Razões de decidir
6. De acordo com o Art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer a presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o risco de dano ou de comprometimento do resultado útil do processo. Para isso, é necessário identificar na demanda elementos fáticos, como alegações verossímeis e/ou provas, que permitam, em uma análise preliminar, formar uma convicção sobre a probabilidade de existência do direito do demandante. Além disso, a urgência deve ser demonstrada pela constatação de que a demora na concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser protegido, ou o resultado útil do processo, a um prejuízo significativo.
7. No caso, não se observam os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal solicitada pelo agravante.
8. Não há nos autos, neste momento, provas suficientes para demonstrar a alegada fraude no empréstimo.
9. A conclusão do julgamento sobre os alegados danos causados ao agravante só será possível após o pleno exercício do contraditório e a instrução processual adequada.
10. Na ausência de qualquer alteração fática e/ou jurídica que possa modificar os fundamentos da decisão que negou a antecipação da tutela recursal, esta deve ser mantida no mérito pelas suas próprias e jurídicas motivações já lançadas.
IV. Dispositivo e tese
11. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.